Tribunal: TCU
Processo: 012.777/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto o projeto Morar Bem II para remoção de 230 famílias e intervenção em 8 córregos, sendo 4 na divisa com São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos ex-prefeitos Jorge Abissamra, Acir Fillo dos Santos, José Izidro Neto e José Carlos Fernandes Chacon, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos federais do Contrato de Repasse 0222672-18/2007, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Ferraz de Vasconcelos/SP, com objeto "Morar Bem II". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Jorge Abissamra, Acir Fillo dos Santos, José Izidro Neto e José Carlos Fernandes Chacon, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992. 9.2. julgar irregulares as contas de Jorge Abissamra, Acir Fillo dos Santos, José Izidro Neto e José Carlos Fernandes Chacon, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/12/2008 90.520,60 Débito 17/3/2009 73.199,15 Débito 14/5/2009 286.277,47 Débito 7/7/2009 484.912,11 Débito 18/8/2009 699.843,82 Débito 6/1/2010 395.073,63 Débito 9/4/2010 778.803,39 Débito 17/8/2010 613.711,70 Débito 4/3/2016 135.423,36 Crédito 29/3/2016 136.723,67 Crédito 5/5/2016 135.697,72 Crédito 9/2/2010 37.000,00 Débito 4/3/2010 37.000,00 Débito 15/4/2010 37.000,00 Débito 28/5/2010 37.000,00 Débito 22/7/2010 34.655,98 Débito 12/8/2010 29.760,00 Débito 17/9/2010 62.120,00 Débito 9/11/2010 71.320,00 Débito 10/12/2010 38.820,00 Débito 17/1/2011 39.400,00 Débito 17/2/2011 21.740,00 Débito 25/3/2011 24.740,00 Débito 3/5/2011 46.120,00 Débito 28/6/2011 21.000,00 Débito 14/11/2011 39.260,00 Débito 12/12/2011 32.370,00 Débito 12/1/2012 31.930,00 Débito 6/3/2012 31.520,00 Débito 5/3/2012 29.800,00 Débito 23/4/2012 33.340,00 Débito 22/5/2012 34.540,00 Débito 25/6/2012 40.140,00 Débito 30/7/2012 34.740,00 Débito 1/8/2012 3.000,00 Débito 22/8/2012 34.280,00 Débito 5/10/2012 19.620,00 Débito 8/11/2012 18.190,00 Débito 10/6/2016 140.035,91 Crédito 17/4/2012 12.949,46 Débito 18/11/2011 63.688,21 Débito 17/11/2011 144.452,50 Débito 8/2/2011 131.731,27 Débito 21/12/2010 67.807,80 Débito 20/4/2012 260.363,04 Débito 4/3/2016 31.381,15 Crédito 29/3/2016 31.051,80 Crédito 5/5/2016 31.624,42 Crédito 10/6/2016 31.595,34 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, Jorge Abissamra, Acir Fillo dos Santos, José Izidro Neto e José Carlos Fernandes Chacon a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor. 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal. 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação. 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado de São Paulo para as providências que entender cabíveis.